Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, COTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MATÉRIA DEBATIDA.
1. Ausentes os vícios apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Não se acolher a tese sustentada pela parte não equivale à omissão, à contradição, à obscuridade e/ou a erro material.
3. A prescrição, conforme estabelece o art. 193 do Código Civil, é matéria de ordem pública, portanto, não vinculada aos exatos termos da postulação das partes, podendo ser analisada inclusive de ofício, não havendo violação ao princípio da congruência, da adstrição e nem aos limites da lide.
4. É prescindível a manifestação explícita por parte do órgão julgador acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mesmo quando os embargos são opostos com a finalidade de prequestionamento.
5. Nos termos do Art. 1.025 do CPC/2015, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Recurso conhecido e não provido.